Tribunal: TJES
Processo: 5002298-31.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002298-31.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELLEN GIOVANA REIS SILVA

RECORRIDO: SAMUEL MONTEIRO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, consistente em nota promissória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Cabimento de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais, especificamente aquela que rejeita a exceção de pré-executividade, sem extinguir o feito.

RAZÕES DE DECIDIR
É irrecorrível a decisão interlocutória proferida no curso do processo, inclusive a que rejeita a exceção de pré-executividade. Trata-se de decisão que não põe fim à execução, sendo incabível a interposição de recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento. A tentativa de impugnação por meio de recurso inominado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
Inadmissibilidade de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, em observância à vedação expressa prevista nos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - RI: 00091621920178050063, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/03/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002298-31.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ELLEN GIOVANA REIS SILVA

RECORRIDO: SAMUEL MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, consistente em nota promissória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Cabimento de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais, especificamente aquela que rejeita a exceção de pré-executividade, sem extinguir o feito.

RAZÕES DE DECIDIR
É irrecorrível a decisão interlocutória proferida no curso do processo, inclusive a que rejeita a exceção de pré-executividade. Trata-se de decisão que não põe fim à execução, sendo incabível a interposição de recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento. A tentativa de impugnação por meio de recurso inominado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
Inadmissibilidade de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, em observância à vedação expressa prevista nos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - RI: 00091621920178050063, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/03/2021

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual o exequente, Samuel Monteiro, pleiteia o pagamento do valor de R$ 47.292,00 (quarenta e sete mil duzentos e noventa e dois reais), representado por uma nota promissória vencida em 07 de outubro de 2022. Afirma que tentou, por diversas vezes, receber a quantia por meios extrajudiciais, sem êxito, razão pela qual buscou o Poder Judiciário para compelir a executada ao pagamento do débito.

O juízo sentenciante rejeitou a exceção arguida pela parte executada e determinou a intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Irresignada, a executada interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando que a nota promissória objeto da execução não preenche os requisitos de exigibilidade, uma vez que não há comprovação da prestação do serviço ou da origem da dívida. Argumenta, ainda, ausência de atualização do débito e de pagamento das custas e honorários de demanda judicial ajuizada anteriormente, requerendo a extinção do feito. Pugna também pela concessão de efeito suspensivo recursal e gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

No caso em tela, entendo ser o caso de não conhecimento da presente peça recursal. Isto porque, a decisão combatida que rejeitou a exceção de pré-executividade não pôs fim ao procedimento comum e tampouco pôs à execução, tratando-se apenas de uma decisão interlocutória, que, no âmbito dos Juizados Especiais, é considerada irrecorrível.

Sobre o assunto:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0009162-19.2017.8.05.0063 ÓRGÃO: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: IZANA SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO: ITALO DE ALMEIDA CARNEIRO E OUTRO RECORRIDO: TIM CELULAR S A ADVOGADO: MAURICIO SILVA LEAHY e OUTRO ORIGEM: 2ª Vara do Sistema Juizados - CONCEIÇÃO DO COITÉ RELATORA: JUÍZA NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Executado ofereceu exceção de pré-executividade no evento109 alegando excesso de execução, medida à qual foi rejeitada (evento 120) visto que a matéria discutida não cabe no estreito rol de cabimento de matérias possível de arguição através de exceção de pré-executividade. 2. Vale registro que embora a movimentação processual no ambiente do Projudi conste como ¿Acolhida a exceção de Pré-Executividade¿, a decisão ali presente rejeitou a exceção oposta. 3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui natureza de incidente processual e a decisão proferida em sua análise trata-se de decisão interlocutória, que deve ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 4. Segundo o Enunciado nº 15, do FONAJE, ¿nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC¿. Da mesma forma, o caput do art. 69 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia determina que ¿não cabe recurso das decisões interlocutórias¿. 5. Assim, observa-se que a decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade não é terminativa do processo de execução, não havendo recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais, sendo certo que a parte recorrente tenta utilizar o recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento, o que importa no não conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra decisão que negou provimento à exceção de pré-executividade interposta no evento 129. Foram ofertadas contrarrazões. VOTO Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui natureza de incidente processual e a decisão proferida em sua análise trata-se de decisão interlocutória, que deve ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. Vide julgados neste sentido: PROCESSUAL CIVIL ¿ RECURSO ESPECIAL ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ RECURSO CABÍVEL ¿ 1. A exceção de pré-executividade tem a natureza de incidente processual para defesa do executado, processado nos próprios autos de execução, sem necessidade da garantia do juízo. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade, sem extinção da execução, essa decisão desafia recurso de agravo de instrumento. 3. Recurso Especial improvido. (STJ ¿ RESP 572421 ¿ RS ¿ 2ª T. ¿ Rel. Min. Castro Meira ¿ DJU 16.08.2004 ¿ p. 00214) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS ¿ DECISÃO INCIDENTAL ¿ "Processual civil. Exceção de pré-executividade. Exclusão de um dos executados da relação processual, sem extinção do processo. Recurso cabível. Agravo. Precedentes. O acórdão proferido na origem está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo-se a execução fiscal com relação aos demais coexecutados, é recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação, pois a natureza jurídica da decisão é a de caráter incidental, e não terminativa (ou resolutória). Agravo regimental improvido."(STJ ¿ AgRg-Ag 1.225.442/MG ¿ (2009/0164304-0) ¿ 2ª T. ¿ Rel. Min. Humberto Martins ¿ DJe 12.03.2010) Segundo o Enunciado nº 15, do FONAJE, ¿nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC¿. Da mesma forma, o caput do art. 69 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia determina que ¿não cabe recurso das decisões interlocutórias¿.
Assim, observa-se que a decisão que rejeitou/acolheu exceção de pré-executividade não é terminativa do processo de execução, não havendo recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais, sendo certo que a parte autora/recorrente tenta utilizar o recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento, o que importa no não conhecimento do recurso.
Vide julgados: EXECUÇÃO FISCAL ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO ¿ RECURSO CABÍVEL ¿ AGRAVO DE INTRUMENTO ¿ PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ¿ INAPLICÁVEL ¿ ERRO GROSSEIRO ¿ PRECEDENTES STJ ¿ RECURSO NÃO CONHECIDO ¿
1- A decisão que, apreciando exceção de pré-executividade, exclui uma das partes do pólo passivo da relação processual, sem extinguir a execução fiscal, é atacável por meio de agravo de instrumento. 2- Interposição de recurso inominado configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
Precedentes do STJ. (TREPR ¿ REL 13-73.2010.6.16.0105 ¿ (46832) ¿ Rel. Kennedy Josué Greca de Mattos ¿ DJe 10.01.2014 ¿ p. 48) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ DECISÃO ¿ NATUREZA JURÍDICA ¿ O ato processual que decide exceção de pré-executividade é decisão interlocutória, não cabendo contra ele o recurso inominado previsto no art. 41, da Lei nº 9.099, de 26-09-95. (JEMG ¿ Rec. 0702.07.360.707-0 ¿ 1ª T.R. Uberlandia ¿ Rel. Antônio Coletto ¿ J. 31.05.2007) RECURSO INOMINADO ¿ RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ IMPOSSIBILIDADE ¿ Irrecorribilidade das decisões interlocutorias no sistema dos juizados especiais. Recurso não conhecido. (TJBA ¿ RIn 0151130-49.2005.805.0001-1 ¿ Relª Juíza Celia Maria Cardozo dos Reis Queiroz ¿ DJe 28.01.2014 ¿ p. 698) MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ¿ Inexistência de direito adjetivo que dê ao impetrante suporte para recorrer da mesma através de recurso inominado. Segurança denegada. (TJBA ¿ Rec. 0000226-73.2011.805.9000-1 ¿ Rel. Juiz Edson Pereira Filho ¿ DJe 19.12.2012 ¿ p. 726) RECURSO INOMINADO ¿ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ¿ NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ¿
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Recurso não conhecido.
(JEMS ¿ AC 2013.800310-7 ¿ 3ª T.Recursal ¿ Rel. Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida ¿ J. 20.09.2013) RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/RS, Recurso Cível Nº 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014) RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÃMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Conforme o disposto no Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006,
"A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Desta forma, não deve ser conhecido o recurso interposto. Isso porque a decisão relativa à exceção de pré-executividade é interlocutória, quanto a qual, no âmbito dos Juizados Especiais, não cabe recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71004202263, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 12/11/2013) Destarte, voto no sentido de NÃO SE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, por falta de previsão legal. Custas e honorários sucumbenciais, estes em 20% do valor da execução, a cargo da recorrente (Enunciado nº 122, do FONAJE). Contudo, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, tal pagamento fica suspenso nos termos do art. 98, § 3º do CPC. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00091621920178050063, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/03/2021)

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por ausência de cabimento.

Condeno

o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto pelo não conhecimento do recurso, eis que o comando que julga a exceção de pré-executividade, se não extingue o processo, possui a natureza de decisão interlocutória, e, portanto, irrecorrível. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.